Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-70.2017.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, desprovido o apelo da embargante – mantido o parcial acolhimento dos embargos à execução exarado em 1o grau, contudo, com o acréscimo de encargos moratórios em favor da exequente, ora embargada – embargos opostos pela executada, após a rejeição dos primeiros que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, desprovido o apelo da embargante – mantido o parcial acolhimento dos embargos à execução exarado em 1o grau, contudo, com o acréscimo de encargos moratórios em favor da exequente, ora embargada – embargos opostos pela executada, após a rejeição dos primeiros que manejou – reiteração de pretensão de prequestionamento da matéria deduzida nos acórdãos da apelação e dos primeiros embargos – recurso que, em verdade, nada trouxe de novo em relação aos primeiros embargos, devendo, portanto, ser considerado como manifestamente protelatório, o que leva à imposição da penalidade processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC – embargos rejeitados, com aplicação de multa, em desfavor da embargante, de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000073-70.2017.8.26.0062/50002, da Comarca de Bariri, em que é embargante
LUIS ANTONIO MILANI & CIA LTDA EPP, é embargado FERTIPAR
BANDEIRANTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos, com imposição de multa, V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-70.2017.8.26.0062/50002 - Voto 25171
2
VOTO No: 25171
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000073-70.2017.8.26.0062/50002
COMARCA: BARIRI
JUÍZA: DRA. TAIANA HORTA DE PÁDUA PRADO
EMBARGANTE: LUIS ANTONIO MILANI & CIA LTDA. EPP
EMBARGADA: FERTIPAR BANDEIRANTES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada, desprovido o apelo da embargante
mantido o parcial acolhimento dos embargos à execução exarado
em 1o grau, contudo, com o acréscimo de encargos moratórios em
favor da exequente, ora embargada embargos opostos pela
executada, após a rejeição dos primeiros que manejou reiteração
de pretensão de prequestionamento da matéria deduzida nos
acórdãos da apelação e dos primeiros embargos recurso que, em
verdade, nada trouxe de novo em relação aos primeiros embargos,
devendo, portanto, ser considerado como manifestamente
protelatório, o que leva à imposição da penalidade processual
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC embargos rejeitados, com
aplicação de multa, em desfavor da embargante, de 2% sobre o
valor atualizado da causa.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 403/415) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargada, desprovido o apelo da embargante. Foi mantido
o parcial acolhimento dos embargos à execução exarado em 1o grau, contudo, com o
acréscimo de encargos moratórios em favor da exequente, ora embargada.
Depois do julgamento dos embargos de declaração opostos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-70.2017.8.26.0062/50002 - Voto 25171
3
lado a lado pelas partes, a executada opôs os presentes embargos, sob a alegação da
existência de omissão. Sustentou que a Turma Julgadora deixou de examinar o pleito
de prequestionamento da matéria. Alegou a necessidade de prequestionamento a
respeito de entendimentos diversos a respeito da fixação de honorários advocatícios
exarados quando dos julgamentos dos recursos que indicou: “AgInt nos EDcl no
REsp 1746254/SP, AgInt no REsp 1757742/SP, AgInt no AREsp 1424719/SP, AgInt
no REsp 1771319/RS, AgInt no REsp 1797038/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe
21/05/2019 AgInt no REsp 1771319/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019 AgInt no
AREsp 1297942/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/03/2019, DJe 20/03/2019”.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Em primeiro, consigne-se que a apelação foi examinada em
sessão presencial. Não obstante, considerada a impossibilidade de sustentação oral no
julgamento do presente recurso, bem como a ausência de prejuízo a qualquer das
partes e, consequentemente, de nulidade , a fim de se conferir maior celeridade ao
exame dos embargos, promove-se o julgamento em sessão virtual permanente desta
12a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual prestigia os
princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, visto que
permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão virtual permanente,
sem a necessidade de designação de data específica para reunião presencial dos
julgadores.
Cabe ressaltar que o julgamento virtual foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-70.2017.8.26.0062/50002 - Voto 25171
4
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-70.2017.8.26.0062/50002 - Voto 25171
5
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-70.2017.8.26.0062/50002 - Voto 25171
6
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação, passa-se ao exame dos embargos de
declaração que devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo aclarar a decisão
obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no artigo
1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde que a
alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
Assim anotado, não houve qualquer omissão.
A respeito do prequestionamento, tanto no acórdão das
apelações como no acórdão dos primeiros embargos de declaração foi expressamente
consignado que “não se obriga o magistrado a citar os dispostivos de lei que tenham
orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento jurídico
adotado com a correspondente base legal. O prequestionamento expresso nada mais
é do que a clara manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por
isso, repisando o que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a
legislação correlata à matéria para manejar os recursos extremos. Nesse sentido, já
se manifestou o STJ: 'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão
impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 162.608-SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37)”.
De resto, não é tarefa do órgão fracionário da apelação apreciar
matéria própria de embargos de divergência de competência do STJ.
Considerando que os presentes embargos, em verdade, nada
trouxeram de novo em relação aos primeiros, como explicado acima, o recurso deve
ser considerado como meramente protelatório, o que leva à imposição de multa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-70.2017.8.26.0062/50002 - Voto 25171
7
desfavor da embargante, nos termos do art. 1.026 e seus parágrafos do CPC1 fixada
em 2% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, os embargos são rejeitados, com imposição
de multa à embargante.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou
relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a
fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a
até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.